Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-09.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais – Servidor Público Municipal – Guarda Civil – Pretensão de recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade – Descabimento – Servidor estatutário que já percebe o RET (Regime Especial de Trabalho), que já engloba o exercício do cargo em condições de segurança – Sentença de parcial procedência no tocante ao adicional de

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais – Servidor Público Municipal – Guarda Civil – Pretensão de recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade – Descabimento – Servidor estatutário que já percebe o RET (Regime Especial de Trabalho), que já engloba o exercício do cargo em condições de segurança – Sentença de parcial procedência no tocante ao adicional de periculosidade que deve ser reformada – Precedentes -

Recurso provido